Tribunal: STF
Processo: ARE 1562924
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-17
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Aquino de Souza Andrade, em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. EX-TERRITÓRIOS FEDERAIS DE RONDÔNIA, DO AMAPÁ E DE RORAIMA. EC Nº 60/2009, EC Nº 79/2014 E EC Nº 98/2017. TRANSPOSIÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS AO QUADRO EM EXTINÇÃO FEDERAL SEM CONCURSO PÚBLICO. PAGAMENTO DE VALORES RETROATIVOS ANTERIORES À INCLUSÃO NO QUADRO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. SUCESSIVAS VEDAÇÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO (TEMAS Nº 24 E 41 DO STF). PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, DA SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO, DO CONSEQUENCIALISMO E DA ISONOMIA. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA NÃO PROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. [...]” (Apelação Cível nº 1002744-53.2024.4.01.4200, Nona Turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, Desembargador Federal Urbano Leal Berquó Neto, j. 16.9.2024)



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 4º e 9º da EC nº 79/2014, do art. 2º, §§ 1º e 2º, da EC nº 98/2017, da EC nº 60/2009 e do art. 5º, LXXVIII, da Constituição da República.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Inicialmente, nos termos da jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal, a verificação da alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, inafastabilidade da jurisdição, razoável duração do processo, bem como ao direito de petição pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de tal modo que tal violação, se ocorresse, seria reflexa, o que não atende à exigência do art. 102, III, a, da Lei Fundamental. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. PRELIMINAR. FUNDAMENTAÇÃO INADEQUADA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DE OUTROS TRIBUNAIS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 598.365 RG. TEMA N. 181/RG. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO INCISO XXXV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 895/RG. 1. É inadmissível recurso extraordinário em que não apresentada fundamentação suficientemente apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais suscitadas. 2. A questão relacionada à apontada afronta ao princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição não tem repercussão geral, uma vez configurada ofensa meramente reflexa à Carta da República (Tema n. 895/RG). 3. O Supremo reconheceu a inexistência de repercussão geral da controvérsia relativa ao preenchimento de pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de tribunais diversos (RE 598.365, ministro Ayres Britto, Tema n. 181/RG). 4. Agravo interno desprovido.” (ARE 1.435.119 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 04.03.2024)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito constitucional, administrativo e processual civil. Pensão por morte. Concessão provisória. LC nº 31/02. Duração razoável do processo. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. É inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.406.882 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.04.2023)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito de petição. Tema nº 660-RG. Ausência de repercussão geral. Parcelamento de débito tributário. Juros. Questão infraconstitucional. Princípio da legalidade. Afronta reflexa. Súmula nº 636/STF. 1. A afronta aos princípios da ampla defesa e do contraditório, do devido processo legal ou do direito de petição que dependa de reexame de normas infraconstitucionais para ser comprovada configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário, a teor do Tema nº 660 da repercussão geral. 2. O Tribunal de origem decidiu a controvérsia com base na legislação infraconstitucional de regência (Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 6/09; Lei 11.941/09 e Código Tributário Nacional). A afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria meramente reflexa ou indireta, o que não é passível de análise em sede de recurso extraordinário. 3. Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. Esse é o teor da Súmula nº 636/STF. 4. Agravo regimental não provido com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça.”(ARE 1.335.766 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 10.02.2022)



    Acrescente-se que esta Suprema Corte, no julgamento do ARE 1516600 RG, Rel. Min. Luis Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 22-10-2024, decidiu que “É infraconstitucional e fática a controvérsia sobre o direito ao recebimento de diferenças remuneratórias por servidores do ex-Território de Rondônia transpostos para os quadros da União que formalizaram a opção antes da vigência da EC nº 79/2014”. O acórdão está assim ementado:



    “Direito administrativo. Recurso extraordinário com agravo. Transposição de servidores do território de Rondônia para os quadros da União. Diferenças remuneratórias. Matéria infraconstitucional e fática. I. Caso em exame 1. Recurso extraordinário com agravo de acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região que condenou a União a pagar diferenças remuneratórias para servidores transpostos do antigo território de Rondônia desde (i) 01.03.2014, para integrantes das carreiras de magistério; e (ii) 01.01.2014, para os demais servidores. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se servidores do ex-Território de Rondônia transpostos para os quadros da União têm direito ao recebimento de diferenças remuneratórias. III. Razões de decidir 3. O art. 89 do ADCT, com a redação dada pela EC nº 60/2009, vedou o pagamento de diferenças remuneratórias aos servidores do ex-Território de Rondônia transpostos para os quadros da União. A legislação infraconstitucional que regulamentou o dispositivo constitucional, no entanto, estabeleceu marcos temporais para as transposições. 4. Até a edição da EC nº 79/2014, os marcos temporais para a transposição e, consequentemente, os efeitos financeiros do enquadramento em cargo da União foram disciplinados em leis federais. 5. A questão sobre o direito ao recebimento de diferenças remuneratórias por servidores de antigo território que optaram pela transposição antes da vigência da EC nº 79/2014 exige o exame das leis que regulamentaram o art. 89 do ADCT, assim como de fatos e provas relacionados ao servidor. Ausência de questão constitucional. IV. Dispositivo 6. Recurso extraordinário com agravo conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “É infraconstitucional e fática a controvérsia sobre o direito ao recebimento de diferenças remuneratórias por servidores do ex-Território de Rondônia transpostos para os quadros da União que formalizaram a opção antes da vigência da EC nº 79/2014”.” (ARE 1516600 RG, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno, DJe 22-10-2024)



    Por seu turno, analisados os autos, verifica-se que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido: 



    “Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Servidor público. Progressão funcional. Pagamento de valores retroativos. Matéria infraconstitucional. Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve a sentença de procedência do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. O STF já decidiu que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões (AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). 5. O Plenário desta Corte afastou a existência de repercussão geral da controvérsia relativa à suposta violação ao art. 5º, II, XXXV, XXXVI, LIV e LV, da CF, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais (ARE 748.371-RG Tema 660). 6. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). IV. Dispositivo 7. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que os honorários advocatícios de sucumbência já foram fixados em seu grau máximo. 8. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (ARE 1.517.417 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 18.11.2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REVISÃO GERAL. DATA-BASE. PAGAMENTO DE VALORES RETROATIVOS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.329.518 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 15.10.2021)



    Na mesma linha, as seguintes decisões monocráticas: ARE 1.554.393, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), DJe 13.6.2025, ARE 1.546.493, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), DJe 15.4.2025, ARE 1.557.797, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 07.8.2025, e ARE 1.562.867, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), DJe 14.8.2025.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de outubro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente